Tribunal: TJDFT
Processo: 0763218-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. SPOOFING NÚMERO CENTRAL TELEFÔNICA BRB. INSTALAÇÃO APLICATIVO ANYDESK. ANÁLISE CASUÍSTICA. REALIZAÇÃO DE PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Banco a ressarcir à autora o valor de R$3.500,00. Em suas razões recursais, o Banco argumenta que não há responsabilidade da Instituição pelo ocorrido, por se tratar de culpa exclusiva da recorrida. Afirma que não há dano a ser indenizado e pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 50102162). Contrarrazões apresentadas, id 50102172.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Em se tratando de relação de consumo em ambiente não presencial, a conduta das partes deve ser analisada com maior acuidade sob o prisma dos direitos acessórios do princípio da boa fé objetiva, prevista tanto no Código Civil, quanto no CDC.
4. Ademais, deve-se considerar que, no caso em concreto, a situação vivenciada pela parte recorrida é sui generis, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, os consumidores possuem pouquíssimas informações, tampouco entendem o funcionamento de sistemas complexos. Logo, a toda evidência, a responsabilidade pela rede que conecta todos os sistemas é de quem o contratou ou utilizou desse serviço, no caso, o fornecedor.
5. Em acréscimo, sabe-se da existência de programas e serviços direcionados à coleta, processamento e venda de informações a terceiros (Ex. Data Brokers), transformando os dados cadastrais em verdadeiro tesouro. Embora haja consentimento do correntista quanto ao armazenamento dos dados em seus sistemas, a Instituição Financeira deve garantir que esses não sejam acessados por terceiros.
6. Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, aplica-se ao caso a Súmula 479, sendo inegável a relação de consumo entre as partes. Considerando que, nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários.
7. Logo, ciente que a escolha de expandir a atividade dos serviços bancários para possibilitar a realização de operações on-line atrai para a instituição financeira o risco desta atribuição, razão pela qual eventuais danos causados deverão ser reparados, nos termos do art. 14, parágrafo 1o, inc. II do CDC in verbis: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. É, na verdade, muito simples. A partir do momento que o Banco assume o risco de ofertar serviços on-line, deverá arcar com o ônus de sua escolha. É a mais pura teoria da atividade ou o risco do negócio.
8. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.
9. Destaque-se que, não bastassem tais ponderações, a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
10. Convém esclarecer que nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários.
11. Não obstante, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
12. No que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Da análise dos autos resta evidente a comprovação dos fatos pela recorrida, que, no dia 25/10/2022 recebeu ligação (3322-1515) de pessoa que se identificou como sendo funcionário do réu, questionando sobre transação no valor de R$2.500,00, e, ante a negativa, instruiu a cliente a instalar o aplicativo ANY DESK e seguir as instruções para conferir se estava tudo certo com sua conta. Contudo, logo o aplicativo do Banco foi resetado de seu smartphone e todo o dinheiro da sua conta retirado pelos fraudadores.
13. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, a recorrente foi vítima de fraude praticada por estelionatários, tendo em vista que houve vazamento de seus dados cadastrais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do recorrente, conferindo verossimilhança à ligação recebida pela recorrida, e possibilitando a concretização da fraude. Não obstante, tal situação não afasta a responsabilidade do réu neste caso concreto. Isso porque a ligação recebida pela recorrente foi originada pelo número respectivo à central de atendimento do Banco (3322-1515), e o interlocutor tinha conhecimento de dados bancários do recorrente, comprovando que houve vazamento de dados pessoais, evidenciando a falha na prestação do serviço.
14. Ademais, embora seja plausível a tese de que o recorrido poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, notadamente por se tratar de pessoa com idade avançada (71 anos).
15. Neste sentido, confira-se: "A despeito da falsidade do atendimento, há verossimilhança nas alegações do autor de que a partir da ligação realizada em nome do banco, foi convencido da legitimidade das orientações para realização de procedimentos de verificação, já que advinda de preposto do banco que conhecia seus dados pessoais e da existência da conta corrente junto ao BRB." Grifei. (Acórdão 1427793, 07669855520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022).
16. Aplicável na espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Restando demonstrado que o saldo disponível na conta corrente da recorrente foi integralmente sacado pelos fraudadores, comprometendo-lhe a subsistência, impõe-se a confirmação da sentença.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
18. Condenado o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que fico em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.